Tribunal: TJSP
Processo: 2377665-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou encerrada a fase de instrução em ação de indenização por danos morais, permitindo a apresentação de memoriais pelas partes. Os agravantes buscam a realização de nova perícia por especialista em Medicina

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou encerrada a fase de instrução em ação de indenização por danos morais, permitindo a apresentação de memoriais pelas partes. Os agravantes buscam a realização de nova perícia por especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que encerra a instrução probatória é passível de agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de Decidir
3. O art. 1.015 do CPC prevê, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a decisão que encerra a instrução probatória.
4. A interpretação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento deve ser restritiva, evitando a ampliação das situações elencadas no artigo 1.015 do CPC, o que poderia gerar preclusão imediata não prevista.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.009, § 1o, art. 370, art. 371, art. 932, inciso III.

Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Agravo de instrumento no 2247867-34.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 19.09.2024.
TJ/SP, Agravo de instrumento no 2236322-98.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 08.05.2024.
TJ/SP, Agravo de instrumento no 2239126-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honório, j. 30.10.2019.
STJ, REsp no 1.696.396-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018.